Tribunal: TJDFT
Processo: 0719395-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719395-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBA DIAGNOSTICS BRAZIL, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA AGRAVADA: BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de retirada de pauta por prejudicialidade externa com base na preliminar de incompetência suscitada na contestação apresentada no processo de origem (ID no 73856147), pois o recurso versa sobre a concessão parcial da tutela de urgência, ou seja, são matéria diferentes. 2. Ao contrário das alegações da parte, o CPC, art. 64, §4o prevê a conservação das decisões proferidas pelo juízo incompetente. Assim, o julgamento do recurso pode ser aproveitado, ainda que a preliminar seja posteriormente acolhida. 3. Mantenha-se na 23a Sessão Ordinária Virtual (ID no 73593681). 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO